Tribunal: STF
Processo: RHC 53882
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-21
Data de publicação: 1975-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. DUPLA VERSAO DOS FATOS PRODUZIDA
PELA VÍTIMA, FUNDANDO-SE NA PRIMEIRA A MANIFESTAÇÃO DA PRETENSAO
PUNITIVA PELO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VERSAO POSTERRIOR, QUANDO
JA INSTAURADA A AÇÃO PENAL. EMBORA ESTA ÚLTIMA NARRATIVA CONTRADIGA
A PRIMEIRA, ISENTANDO DE RESPONSABILIDADE O PACIENTE, NÃO CABE EM
HABEAS CORPUS, POR ENVOLVER APRECIAÇÃO DE PROVA, TOMAR EM CONTA A
SEGUNDA VERSAO COMO VERDADEIRA, PRA REPUTA-LA EXCLUDENTE DE JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.